Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732795-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA PINTO DANTAS SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IVANA PINTO DANTAS SANTANA contra a sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do apelado e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Conforme se verifica dos autos, a demanda abarca tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, a legitimidade do Banco do Brasil nos processos em que se discute a gestão dos valores constantes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Ângelo Passareli, determinou a suspensão de todas as causas que tratam do assunto. Confira-se: Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância ao artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, até o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas mencionado. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator